Tribunal: TJPA
Processo: 0003932-08.2014.8.14.0012
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL ? REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO ? FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ? SANÇÃO IMPOSTA DE PERDIMENTO DE TRES SAIDAS TEMPORARIAS CUMPRIDAS ? PROCEDENCIA.1. De fato, o Juízo da Execução Criminal não está adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, devendo considerar todo o período em que o reeducando resgata a sua reprimenda, no entanto, observa-se dos autos que o agravante, reconhecida a falta grave, cumpriu devidamente a sanção imposta de perdimento de três saídas temporárias consecutivas, e considerando que os efeitos do reconhecimento de falta grave, cuja punição já foi devidamente cumprida, não pode perdurar indefinidamente, sob pena de violação dos princípios constitucionais de individualização da pena faz jus o agravante ao livramento condicional, uma vez que a última falta grave, consistente em fuga, ocorreu em 15.10.2018 com recaptura em 09.11.2018 (INFOPEN). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: FLAVIO TAVARES DA SILVA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003932-08.2014.8.14.0012

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL - REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO - FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - SANÇÃO IMPOSTA DE PERDIMENTO DE TRES SAIDAS TEMPORARIAS CUMPRIDAS - PROCEDENCIA.

1. De fato, o Juízo da Execução Criminal não está adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, devendo considerar todo o período em que o reeducando resgata a sua reprimenda, no entanto, observa-se dos autos que o agravante, reconhecida a falta grave, cumpriu devidamente a sanção imposta de perdimento de três saídas temporárias consecutivas, e considerando que os efeitos do reconhecimento de falta grave, cuja punição já foi devidamente cumprida, não pode perdurar indefinidamente, sob pena de violação dos princípios constitucionais de individualização da pena faz jus o agravante ao livramento condicional, uma vez que a última falta grave, consistente em fuga, ocorreu em 15.10.2018 com recaptura em 09.11.2018 (INFOPEN).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro
.

Belém, 12 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: FLAVIO TAVARES DA SILVA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003932-08.2014.8.14.0012

RELATORIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
FLAVIO TAVARES DA SILVA
, em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

A defesa alega que o juízo indeferiu o pleito de livramento condicional, sob o fundamento do agravante não possuir o requisito subjetivo, no entanto, aduz a defesa que a referida decisão não deve prosperar pois estaria sendo punido novamente por fatos pretéritos pelo qual já foi responsabilizado com perdimento de três saídas temporárias, sanção já cumprida. E que ostenta bom comportamento carcerário.

Em contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução para que seja mantida a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

É o relatório.

VOTO

Como se sabe, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave embora não interrompa o período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício, previsto no art. 83 do CP.

In casu
, o juízo constatou, através de demonstrativo do INFOPEN, que o apenado esteve evadido do sistema carcerário no período de 09.03.2015, com recaptura em 25.08.2015 e fuga em 15.10.2018, recapturado em 09.11.2018.

De fato, o Juízo da Execução Criminal não está adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, devendo considerar todo o período em que o reeducando resgata a sua reprimenda, nesse sentido é que se observa dos autos que o agravante, reconhecida a falta grave, já cumpriu devidamente a sanção imposta de perdimento de três saídas temporárias consecutivas, além de que os efeitos do reconhecimento de falta grave, cuja punição já foi devidamente cumprida, não pode perdurar indefinidamente, sob pena de violação dos princípios constitucionais de individualização da pena e,
in casu
, a ultima falta grave, consistente em fuga, ocorreu em 15.10.2018 com recaptura em 09.11.2018 (INFOPEN).

Transcrevo jurisprudência nesse sentido deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS DO ART. 83 DO CP. COMPORTAMENTO INADEQUADO, FUGAS E REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. REANÁLISE. DEVIDAMENTE CUMPRIDA A SANÇÃO IMPOSTA AO ORA APENADO DIANTE DE FALTA DE NATUREZA GRAVE, CONFORME CERTIDÃO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO ACOSTADA AOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL, CONSIDERA-SE PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 441 DO STJ.
Os efeitos do reconhecimento de falta grave, cuja punição fora cumprida pelo reeducando, não pode perdurar indefinidamente, sob pena de violação dos princípios constitucionais da individualização da pena. Precedentes.
Apenado que, após o cometimento de duas faltas de natureza grave, fora punido pelo mau comportamento carcerário pelo período de 06 (seis) meses, a qual perdurou até 01/03/2018, sendo emitida certidão de bom comportamento em 21/03/2018. Desde então, o apenado não praticou falta de qualquer natureza, sendo, inclusive, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e a concessão de saída temporária nos autos da execução penal, demonstrando, assim, que vem se adaptando ao seu processo de ressocialização. Com efeito, considerando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83 do Códex Penal, a concessão do livramento condicional é medida que se impõe. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (2018.04455574-34, 197.501, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-06, Publicado em 2018-11-05)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Execução, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 2020.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora